Tribunal: TJES
Processo: 5001328-65.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-65.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCENI SILVA GOMES
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001328-65.2021.8.08.0026

RECTE.: CONCENI SILVA GOMES

RECDO.: BRADESCO PROMOTORA - BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que foi surpreendida pela contratação, sem o seu requerimento ou solicitação, de empréstimo consignado junto ao banco requerido, ainda que que nunca tenha sido cliente da parte Requerida. Confirma que o valor de R$ 4.707,29 foi disponibilizado em sua conta, e que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; por este motivo, vem a juízo requerer que a empresa requerida suspenda ou exclua os descontos realizados, a declaração da inexistência do débito, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3335736), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 3335744, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3335734) dispôs que: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA a TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos autorais para: 1. CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Esses valores serão obtidos mediante cálculo por ocasião do cumprimento desta sentença. Fica a parte autora advertida sobre a necessidade de apresentar o histórico de descontos de extrato previdenciário do período. 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para determinar que a parte autora faça a devolução do valor depositado em sua conta bancária em favor da Requerida (comando sentencial já comprovado no 9541075 - Pág. 4”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, conforme demonstrado pelos fatos narrados e prova documental produzida nos autos, o banco requerido, ora recorrido, não foi capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado, havendo indícios da ocorrência de fraude.

Assim, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Todavia, em que pese a irresignação da recorrente, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

O valor arbitrado está longe de ser considerado como quantia irrisória, ainda mais para a parte que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, que de forma contraditória não teria condições de pagar o montante de R$ 544,73, a título de custas processuais para processamento do recurso inominado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.